Tribunal: TJPA
Processo: 0806371-21.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806371-21.2023.8.14.0051

APELANTE: LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806371-21.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE CORRETAMENTE EXASPERADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência e a fixação de regime de cumprimento mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão é definir a correção da dosimetria da pena aplicada, verificando a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, a possibilidade de compensação entre confissão e reincidência e a adequação do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são incontestes, amparadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial definitivo, depoimentos dos policiais e, notadamente, pela confissão judicial do réu.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na natureza e na expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (729,08g de maconha e 37,31g de cocaína), em estrita observância ao que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a esses vetores.

5. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585) no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, podem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria, não havendo que se falar em prevalência da confissão, sobretudo em caso de reincidência específica.

6. A condição de reincidente do apelante, comprovada nos autos, constitui óbice intransponível à aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que exige, cumulativamente, que o agente não se dedique a atividades criminosas.

7. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e sendo o réu reincidente, o regime inicial
semiaberto
é o que se impõe, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, mostrando-se incabível a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, § 2º, 'b'; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 818090 ES 2023/0133080-2; TJPA, Apelação Criminal 0011828-47.2019.8.14.0006; TJPA, Apelação Criminal 0800842-69.2022.8.14.0111.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS NOGUEIRA DA ROCHA
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 18948634), que o condenou à sanção de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 18948598), em síntese, que no dia 20 de abril de 2023, por volta das 07:00 horas, em via pública no Bairro São José Operário, na cidade de Santarém/PA, o denunciado foi preso em flagrante por policiais militares por trazer consigo e ter em depósito, para fins de tráfico,
37,310g de cocaína
(distribuídos em 20 "papelotes" e uma porção) e
729,080g de maconha
(distribuídos em 50 porções e um tablete). A exordial descreve que, durante a abordagem, também foram encontradas duas balanças de precisão, embalagens plásticas, dinheiro e outros objetos que seriam provenientes da troca por entorpecentes.

A denúncia foi recebida em 16 de agosto de 2023 (ID 18948604). Após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória.

A defesa, em suas razões recursais (ID 18948642), pugnou pela reforma da dosimetria da pena, sustentando, em resumo: a) a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar genérica a fundamentação utilizada; b) a aplicação da natureza e quantidade da droga como vetor único; c) a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante da reincidência; e d) a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões (ID 18948646), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 19739578), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa não contesta a autoria e a materialidade delitiva, as quais, de fato, restaram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pela confissão do próprio apelante em juízo. O cerne do inconformismo reside exclusivamente na dosimetria da pena e no regime prisional fixado. Analiso, portanto, as teses defensivas de forma pormenorizada.

I.1. Da Dosimetria da Pena – 1ª Fase: Do Pedido de Redução da Pena-Base

A defesa alega que a pena-base, fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, foi exasperada com base em fundamentação genérica e que a natureza e a quantidade da droga deveriam ser consideradas como um vetor único.

A tese não merece acolhida.

O magistrado sentenciante, ao valorar negativamente as circunstâncias do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, agiu com acerto e em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência. A expressiva quantidade de droga apreendida (
quase 730 gramas de maconha e mais de 37 gramas de cocaína
) e a natureza variada e de alta nocividade dos entorpecentes são elementos concretos que demonstram uma maior reprovabilidade da conduta e um maior risco à saúde pública, justificando plenamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade de tal fundamentação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revisar a dosimetria da pena imposta aos réus (...), ambos condenados por tráfico de drogas. A pena-base foi fixada em 6 anos e 6 meses de reclusão, considerando a reincidência e as circunstâncias do crime, notadamente a natureza e quantidade das drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína). (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, crack e cocaína) é idônea e está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina a consideração desses fatores com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal
. A quantidade e natureza das drogas justificam a majoração da pena, conforme jurisprudência desta Corte. (...) IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 818090 ES 2023/0133080-2, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem decidido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/2006. (...) DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL QUANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE É DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM FULCRO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006
. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011828-47.2019.8.14.0006, Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 28/02/2023) – destaquei.

Portanto, a decisão do juízo a quo não se baseou em elementos genéricos, mas em dados concretos do processo que, por força de lei, possuem especial relevância na primeira fase da dosimetria.
Ressalta-se que a análise conjunta da natureza e da quantidade da droga para fundamentar uma única exasperação da pena-base, como feito na sentença, não configura
bis in idem
ou a dupla valoração alegada pela defesa, mas sim a correta aplicação do art. 42 da Lei de Drogas.

Rejeito, pois, o pedido de redução da pena-base.

I.2. Da Dosimetria da Pena – 2ª Fase: Da Compensação entre Confissão e Reincidência

A defesa requer que a atenuante da confissão espontânea seja valorada com maior peso do que a agravante da reincidência.

Novamente, sem razão.

O apelante confessou a prática delitiva em juízo, o que atrai a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Contudo, a certidão de antecedentes criminais (ID 107675567) comprova que o réu é reincidente, possuindo condenação anterior transitada em julgado também pelo crime de tráfico de drogas.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 585), pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, podem ser integralmente compensadas.

Dessa forma, a compensação realizada pelo magistrado sentenciante, que manteve a pena no patamar da pena-base, está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

I.3. Da Inaplicabilidade do Tráfico Privilegiado e da Manutenção do Regime Prisional

Por fim, a defesa pleiteia a fixação de um regime de cumprimento de pena mais brando. Tal pedido está implicitamente atrelado à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), o que reduziria a pena a patamar compatível com o regime aberto.

Contudo, o pleito é manifestamente improcedente.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. No caso dos autos, o apelante não preenche o requisito legal de
não se dedicar a atividades criminosas", uma vez que é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, o que, por si só, evidencia sua reiteração delitiva e afasta a possibilidade de ser considerado um traficante eventual.

A reincidência é um óbice legal expresso à concessão do benefício, conforme entendimento deste próprio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) 2)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO.
(...) 4) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800842-69.2022.8.14.0111, Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 17/02/2025) – destaquei.

Afastada a minorante, a pena definitiva do apelante restou em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
. Sendo a pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, e tratando-se de réu reincidente, a fixação do
regime inicial semiaberto
é medida que se impõe, nos exatos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito no regime prisional estabelecido na sentença.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025